Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741083-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME e WANDER GUALBERTO FONTENELE, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em que litiga com MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS (executada), na qual foi indeferido pedido de consulta ao sistema SNIPER (ID 143749967, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41886557), os agravantes mencionam que após o decurso de 1 ano de trâmite da ação de execução, e após esgotadas as medidas constritivas ordinárias, requereram a busca/penhora de bens via sistema SNIPER. Mencionam que o Juízo a quo, não obstante, indeferiu o pedido, ao fundamento de que a ferramenta ainda não está disponível. Registra que o TJDFT já está integrado ao sistema Justiça Digital 4.0, de modo que o SNIPER pode ser acessado pelos magistrados. Defendem violação ao princípio da cooperação. Também anunciam a necessidade de realização da pesquisa SISBAJUD de forma automatizada e programada por 30 dias. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, em caráter liminar, que seja deferido o pedido de pesquisa ao SNIPER, bem como a reiteração automática de pesquisa via sistema SISBAJUD. Subsidiariamente, pedem que o Juiz se abstenha de suspender ou extinguir o processo, ou, então, que seja suspenso o curso da execução, até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 41886558 e 41888609) Intimados para esclarecerem a admissibilidade do recurso, considerando que a decisão indicada como agravada diverge daquela prolatada nos autos originários (ID 41922229), os agravantes apresentam nova petição recursal (ID 41967461). Brevemente relatados, decido. É o caso de não conhecimento do recurso. Infere-se do exame das razões recursais que os agravantes manejaram a insurgência contra provimento prolatado nos autos do Processo n° 0727243-73.2018.8.07.00001, execução diversa da originária (Processo n° 0704815-80.2021.8.07.00005). Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu a consulta ao sistema SNIPER a par dos seguintes fundamentos: A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Não obstante, os agravantes indicaram como provimento combatido aquele prolatado na execução 0727243-73.2018.8.07.00001, no qual o Juízo indicou que a ferramenta SNIPER ainda está em fase de implementação, sendo este o cerne da controvérsia recursal. No ponto, frise-se que os agravantes, instados a esclarecerem o ato judicial combatido, na forma dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentaram nova petição recursal, o que não pode ser admitido, por clara preclusão consumativa. Outrossim, o artigo 1.016, de igual diploma, aponta como requisito do recurso a indicação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, exigência que não resta atendida quando a parte aponta provimento judicial diverso, o que também acarreta violação ao princípio da dialeticidade, já que implica na apresentação de razões dissociadas do fundamento decisório. À luz de tal cenário, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator